Tribunal: CARF
Processo: 10530.720939/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720939/2015-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.490 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrentes
PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SUSPENSÃO DE IPI. CONDIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração dos produtos arrolados no artigo 29 da Lei no 10.637/2002, desde
que atendidas as obrigações acessórias previstas na legislação de regência. As
saídas com suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no 10.637/2002, estão
condicionadas a que o fornecedor esteja de posse da carta declaração de que
cuida o §7o, inc. II, do art. 29 da referida lei.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA
NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser
solicitada ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas
fiscais, não sendo possível suprir este requisito com a apresentação de
declaração firmada posteriormente ou destinada a fornecedor distinto.
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No
10.637/2002. PRAZO DE VALIDADE.
O texto legal não estabelece um prazo de validade para a declaração exigida no
art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, sendo suficiente que o adquirente a
tenha entregue ao fornecedor antes da emissão das notas fiscais.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE
17
DE
JANEIRO
DE
2023.
SÚMULA
N°
103
DO
CARF.
APLICABILIDADE. NÃO CONHECIDO.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720939/2015-44
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício. E, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Na origem, trata-se de lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) referente ao período de 01/01/2012 a 31/12/2013, decorrente da saída de produtos do
estabelecimento industrial sem lançamento do IPI, em razão da utilização indevida de suspensão.
Do Termo de Verificação Fiscal pode-se extrair (e-fls. 662/689):
a) A fiscalizada promoveu, no período acima indicado, a saída de
produtos sob regime de suspensão do IPI, utilizando como fundamento
legal o artigo no 29 da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002. O
permissivo legal determina que as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem sejam destinados a
estabelecimentos que se dediquem à elaboração de produtos definidos
em determinados capítulos e posições da TIPI.
Também existe a vedação à fruição do benefício pelas empresas optantes
pelo SIMPLES NACIONAL, e também pelas empresas equiparadas a
industrial, com exceção das empresas equiparadas de acordo com o
artigo 4° da IN RFB n° 948/2009. Outra exigência é de que as empresas
adquirentes devem declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as
penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos na
legislação.
b) Foram relacionadas, à fl. 668, as empresas adquirentes em cujas
declarações foram identificados motivos para sua desconsideração e
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

consequente lançamento do IPI não destacado. O motivo ou motivos que
levaram a suspensão a ser considerada indevida encontram-se às fls.
669/688 e podem ser sumariados em:
(i) declaração não apresentada (a fiscalizada não apresentou
a declaração solicitada ou, quando o fez, apresentou
declarações que não tratavam da suspensão de IPI em exame
ou eram endereçadas a outras empresas);
(ii) data da declaração posterior à saída dos produtos; e
(iii) subscritor da declaração sem instrumento de outorga
(trata-se de declarações cujos signatários não constavam no
cadastro da Receita Federal do Brasil (RFB) como
representantes das respectivas pessoas jurídicas e que
também não possuíam a competente procuração de outorga
ou em que o período de validade da procuração não
alcançava o de emissão da declaração).
c) Em relação às saídas com suspensão do imposto que não atenderam
aos requisitos previstos na lei no 10.637/2002, e seus atos normativos, foi
efetuada a constituição de ofício do IPI. As alíquotas aplicadas foram de
15% para os NCM 4819.10.00 e 4823.90.99 e 5% para o NCM
4808.10.00, conforme a Tabela de Incidência do IPI - TIPI.

Intimada da constituição do crédito, a Recorrente ofertou Manifestação de
Inconformidade, em sua defesa, a Recorrente, em síntese, alegava:
a) Nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002, a única condição material para
suspensão do IPI consiste na conduta praticada, exclusivamente, pelo adquirente (dedicar-se
preponderantemente à elaboração de certos produtos).
Entendia que os demais requisitos eram meramente formais, limitando-se à
atuação do vendedor, tão somente, a promover os ajustes nas notas fiscais de saída do produto e
receber a declaração do respectivo adquirente.
b) Pugnava pela nulidade do presente auto de infração ao alegar que a autoridade
fiscal afastou a incidência da suspensão do IPI baseada em requisitos formais sem base legal,
bem como, defende a inexistência de prazo para apresentação das respectivas declarações a que
faz referência o art. 29, §7°, inciso II;
Alega ainda, que após intimação para apresentar as declarações dos adquirentes,
foi instada a exibir para a fiscalização os respectivos instrumentos de outorga de poderes aos
signatários que firmavam aqueles documentos. Entretanto, entende a Recorrente que a legislação
não estipula nenhum requisito especial para a declaração ou sequer menciona a necessidade de
procurações, defende ainda, que não cabe ao vendedor fiscalizar o documento declaratório
apresentado pelos adquirentes de seus produtos.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Ainda, no tocante às declarações dos adquirentes, alega a Recorrente que a
legislação do IPI não prescreve que a declaração seja apresentada em “períodos determinados”,
tampouco a Lei no 10.637/2007, art. 29, §7o, inciso II, fixa o momento de exibir os documentos”
(Ac. No 3403-003.304, de 14/10/2014).
Por último, pugna pela nulidade do auto de infração pela exigência de juros sobre
o valor da multa de ofício imputada;
Em sede de julgamento da Manifestação de Inconformidade, pela Resolução no
579 proferida pela 3a Turma da DRJ/Belém-PA foi decidido converter o julgamento em
diligência para (e-fls 896):
i.1) Excluir do lançamento de ofício exigências que tenham por fundamento
exclusivo o fato de o subscritor da declaração não possuir o respectivo instrumento de
outorga (ou em que o período de validade da procuração não alcança o de emissão da
declaração) ...
Em sede de diligência fiscal quanto ao item acima, apurou-se (e-fls. 1161),
observa-se que, conforme “Tabela 1” do Termo de Verificação Fiscal, de 13/01/2017, o total das
aquisições que ensejaram a exigência do crédito tributário fundamentada exclusivamente no
motivo do subscritor da declaração não possuir instrumento de outorga (ou em que o
período de validade da procuração não alcança o de emissão da declaração) abrange vinte e
três adquirentes e perfaz o montante de R$ 25.420.715,37 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e
vinte mil, setecentos e quinze reais e trinta e sete centavos).
i.2) Excluir do lançamento de ofício [...], inclusive no que diz respeito às pessoas
jurídicas J. Alberto Machado Freire ME, UPA -Umbuzeiro Produções Agrícolas Ltda, Elekeiroz
S/A, Faz Latitude 9 Comércio Importação e Exportação de Frutas Ltda, Vulcabras/azaleia - SE
Calçados e Artigos Esportivos Ltda e Somai Nordeste S/A., o mesmo se dando em relação à
empresa Tibbits Alimentos Ltda.
Em sede diligência quanto ao item acima, apurou-se (e-fls. 1.162), que o
lançamento do IPI em relação às empresas citadas deu-se em razão da não apresentação das
declarações no curso da fiscalização ou, uma vez apresentadas, possuíam data de emissão
posterior à saída dos produtos, conforme indicado na já mencionada “Tabela 1”, do Relatório
Fiscal.
No que se refere às declarações relativas aos adquirentes J. Alberto Machado
Freire ME, UPA- Umbuzeiro Produções Agrícolas Ltda. e Elekeiroz S/A, que foram
apresentadas juntamente com a Impugnação ao Auto de Infração, serão excluídos do lançamento
os valores a elas relativos, nos termos da Resolução da DRJ.
Também as saídas em relação ao adquirente Fazenda Latitude 9 Comércio
Importação e Exportação de Frutas Ltda. serão excluídas do cálculo, conforme determinação do
órgão julgador.
No entanto, considerando que o órgão julgador requereu a exclusão do crédito
tributário respaldado nos referidos documentos, “conforme e nos limites anteriormente
delineados”, coube os seguintes esclarecimentos:
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

1) Em relação ao adquirente Somai Nordeste S/A, verifica-se que as saídas
abrangidas pela declaração apresentada, de fato, não foram consideradas no cálculo do
lançamento. A declaração foi emitida em 22/01/2013 e respaldam as saídas ocorridas entre 24/01
e 28/10/2013.
Ocorre, que as aquisições que deram ensejo ao lançamento referem-se ao período
de 06/01 a 29/12/2012 (para o qual a fiscalizada apresentou uma declaração emitida em
10/03/2016) e 05 a 18/01/2013 (pois o período das saídas é anterior à data da declaração). Vide
Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 690 a 797).
2) Também em relação ao adquirente Tibbtis Alimentos Ltda, cabe observar que
as saídas compreendidas no lançamento de ofício referem-se ao período de 02/01 a 20/12/2012,
conforme Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 690 a 797). Ou seja, a declaração relativa
ao ano calendário de 2012 fora efetivamente “requerida e não apresentada”, motivo pelo qual foi
providenciada a constituição do crédito tributário relativo a tal período. A declaração emitida em
10/01/2013, mencionada pela DRJ, já fora devidamente considerada na fiscalização, respaldando
as saídas havidas entre 04/03 a 20/04/2013; e
3) Por fim, no tocante ao adquirente Vulcabrás Azaleia Calçados e Artigos
Esportivos S/A (CNPJ no 94.806.957/0001-73), cuja declaração está juntada à fl. 279, conforme
indicado, observa-se que o documento fora emitido em 13/12/2012, data posterior, portanto, ao
período das saídas objeto do lançamento, qual seja, 14/01 a 17/09/2012, de acordo com o Anexo
I ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 690 a 797).
Portanto, do item i.2, excluiu-se do lançamento as parcelas relacionadas relativas
às declarações de J. Alberto Machado Freire ME, UPA- Umbuzeiro Produções Agrícolas Ltda.,
Latitude 9 Comércio Importação e Exportação de Frutas Ltda e Elekeiroz S/A.
ii) Apurar a efetiva saída tributada dos produtos acobertados pelas notas fiscais
(fls. 884/889) nos 66211, 66264, 66347, 66419 e 66428, todas destinadas à Fazenda Fortaleza
Imp. e Exp. Ltda, e no 80662, destinada a Frigorífico Agro Industrial de Alimentos Ltda.,
excluindo-as do lançamento de ofício, em sendo este o caso.
Em relação às referidas notas fiscais, observa-se que, em que pese constar nos
documentos que se trata de operação com “Suspensão IPI conf. art. 29 Lei 10.637 de 30/12/02 e
IN 948 de 15/06/2009”, de acordo com os Livros de Registros Fiscais dos Documentos de Saída
de Mercadorias e Prestação de Serviços relativos a abril/2012 e abril/2013 (fls. 904 a 1160),
verifica-se que, de fato, houve o destaque do IPI em relação às tais notas fiscais.
Entretanto, tem-se que as mencionadas notas fiscais já se encontram relacionadas
no montante excluído do lançamento fiscal pelo motivo exposto acima: b.1) subscritor da
declaração sem instrumento de outorga (ou em que o período de validade da procuração não
alcança o de emissão da declaração). Vide Anexo I a este Despacho.
iii) Refazer a apuração do montante do crédito tributário apurado no lançamento
de ofício;
Em observância à Resolução da DRJ e de acordo com as considerações acima,
tem-se abaixo o montante do crédito tributário apurado após ajustes:
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Por sua vez, em sede de manifestação à diligência, a Contribuinte alegou (e-fls.
1.262):
i) Com relação a adquirente Somai Nordeste S/A: houve completa
desconsideração da declaração de fl. 457, devidamente indicada nas razões da Recorrente, datada
de 07/01/2011, as quais preenchem os requisitos legais;
ii) Em relação à Vulcabras/Azaléia– SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda,
CNPJ n. 94.806.957/0001-73, a Auditora Fiscal ignorou a documentação dos autos, em especial,
a declaração datada de 02.01.2012, referente ao preenchimento dos requisitos legais no ano de
2012 (fls. 280), de modo que é equivocada a informação do Termo de Verificação – item
3.1.2.57, acerca da data (indicada como se fosse 02.01.2013). O Despacho de Diligência
considera apenas a declaração datada de 13.12.2012, a qual só vem a confirmar o preenchimento
dos requisitos até e, inclusive, o ano de 2013 (fls. 279). Contudo, ao desconsiderá-las, a Auditora
Fiscal acaba por exigir que as declarações sejam emitidas no início de cada “ano calendário”, o
que carece de embasamento legal.
iii) Relativamente às operações realizadas com a adquirente Tibbits Alimentos
Ltda., embora a Auditoria Fiscal tenha reconhecido a apresentação de declaração datada de
10.01.2013 pela Recorrente à fl. 371, a exigência restou mantida, pois a “declaração não
apresentada” referia-se ao ano-calendário de 2012.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Entende a Recorrente que a exigência do ato impugnado se circunscreve à crédito
de IPI decorrente de operações feitas com suspensão do artigo 29 da Lei no 10.637/02, a partir do
qual se tem, como única condição material para a suspensão do IPI, a conduta praticada pelo
adquirente de dedicar-se preponderantemente a elaboração de certos produtos.
Retornado os autos para julgamento à DRJ, através do acórdão 01-34.739, decidiu
a 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belém/PA, julgar procedente em parte a
impugnação para manter, a título de principal, o valor de R$ 1.857.927,76, , a ser acrescido de
multa de ofício de 75% e demais consectários legais, resultando exoneradas, pois, as demais
parcelas do lançamento de ofício, ou seja, decidiu o julgador de piso:
a) em atendimento à diligência fiscal, ficaram excluídas do lançamento de ofício
exigências que tinham por fundamento o fato de o subscritor da declaração não possuir
instrumento de outorga ou em que o período de validade da procuração não alcançava o de
emissão da declaração, no total de 23 adquirentes (Tabela de fl. 1162). Também foram excluídos
os valores relativos aos adquirentes J. Alberto Machado Freire ME, UPA - Umbuzeiro Produções
Agrícolas Ltda, Elekeiroz S/A e Fazenda Latitude 9 Comércio Importação e Exportação de
Frutas Ltda;
b) Em relação às notas fiscais nos 66211, 66264, 66347, 66419 e 66428, todas
destinadas à Fazenda Fortaleza Imp. e Exp. Ltda, e no 80662, destinada a Frigorífico Agro
Industrial de Alimentos Ltda, as mesmas também foram excluídas da exigência de ofício.
c) Em à Somai Nordeste S/A e Vulcabras/azaleia – SE e Calçados e Artigos
Esportivos Ltda, verifica-se que as declarações de fl. 457 (Somai Nordeste S/A, emitida em
07/01/2011) e fl. 280 (Vulcabras/azaleia – SE, emitida em 02/01/2012) deram suporte às saídas
com suspensão ocorridas no ano-calendário de 2012, motivo pelo qual os respectivos valores
também devem ser excluídos do lançamento de ofício, conforme consta da Tabela de fl. 1287, a
qual integra as informações complementares de fls. 1286/1288 elaborada pela autoridade fiscal.
O recorrido acórdão, assim, manteve:
d) Quanto aos demais valores lançados de ofício, vinculados ao fato de não haver
sido apresentada a respectiva declaração (inclusive no caso de declarações que não tratavam da
suspensão de IPI em exame ou que foram endereçadas a outras empresas) ou em que a data da
declaração é posterior à saída dos produtos, reafirme-se que as saídas ocorridas em data anterior
à recepção da declaração expedida pelo adquirente não se encontravam amparadas com a
suspensão do IPI, motivo pelo qual as mesmas caracterizam fato gerador do imposto, com a
imediata exigibilidade da obrigação tributária;
e) Em relação à declaração emitida pela pessoa jurídica Tibbits Alimentos Ltda,
mencionada de forma individualizada na defesa e no despacho de diligência, nota-se que tal
declaração foi emitida em 10/01/2013 (fl. 371), não se prestando, pois, a dar suporte a saídas
com suspensão havidas no ano-calendário de 2012.
f) Quanto às declarações direcionadas à pessoa jurídica diversa da Recorrente,
inclusive quando pertencente ao mesmo grupo econômico (como é o caso daquelas emitidas por
Vulcabrás Azaleia CE – Calçados e artigos Esportivos S/A – fl. 407, Vulcabrás do Nordeste S/A
– fl. 406 e Avigran Indústria e Comércio de Alimentos Ltda – fl. 212, v.g.), a lógica elementar e
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

o princípio da autonomia dos estabelecimentos, que rege o IPI, obviam que tais declarações não
podem ser acolhidas como aptas a amparar saídas com a suspensão em tela.
Daí, tomando-se em consideração as exclusões já levadas a efeito na diligência
fiscal, bem como os valores relativos às saídas destinadas às pessoas jurídicas Somai Nordeste
S/A e Vulcabras/azaleia – SE e Calçados e Artigos Esportivos Ltda, o total remanescente da
exigência de ofício, a título de principal, corresponde a R$ 1.857.927,76.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Tribunal, em sede de Recurso Voluntário
alega:
a) Pugna pela nulidade do lançamento de ofício ao alegar existência a existência
de vício material no lançamento do crédito pelo afastamento da suspensão do IPI com base em
requerimentos meramente formais e sem base legal;
b) Trata dos aspectos instrumentais e da condição formal da declaração para a
suspensão do IPI ao defender que a declaração do adquirente, exigida pelo art. 29 da Lei n.
10.637/02, presta-se, tão somente, a registrar sua dedicação preponderantemente à elaboração
dos produtos especificados na lei, reitera que esse seria o fator determinante para a suspensão do
IPI na saída do estabelecimento do vendedor, por isso, defende que a declaração do adquirente
assume caráter meramente instrumental e formal, ainda defende a inexistência de especificações
legais, inclusive temporais para emissão da respectiva declaração;
c) Pugna pelo reconhecimento das declarações expedidas posteriormente às
vendas ao defender a inexistência de limite temporal para emissão da declaração, portanto,
entende que a autoridade fiscal impôs critérios para suspensão do imposto sem base legal;
d) Das declarações não apresentadas: pleiteia o reconhecimento das declarações
apresentadas por entender que servem justamente ao propósito de demonstrar que o adquirente
atende aos requisitos legais;
e) Pleiteia pelo afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício
imputada.
De outro lado, o presente acórdão também é submetido a reexame pelo CARF
pela interposição de Recurso de Ofício da DRJ, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, c/c a Portaria
MF no 02, de 17 de janeiro de 2023.
Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Recurso de Ofício
O recurso de ofício não merece ser conhecido, visto que a decisão recorrida não
exonerou, em tributos, o valor superior a R$ 15.000.000,00 (Portaria MF no 02, de 17 de janeiro
de 2023).
Através do acórdão 01-34.739, decidiu a 3a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Belém/PA, julgar procedente em parte a impugnação para manter, a título de
principal, o valor de R$ 1.857.927,76, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e demais
consectários legais.
O recurso de ofício foi interposto em 19 de setembro de 2017, data na qual o
limite necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n°
63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze
Milhões de Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a alegação de preliminares prejudiciais ao mérito arguida no Recurso
Voluntário, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Nulidade do lançamento de ofício por existência de vício material: do afastamento da
suspensão do IPI com base em requerimentos formais
Neste tópico pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade do lançamento
por existência de vício material ao defender que o lançamento do crédito decorrente do
afastamento da suspensão do IPI se deu com base em requerimentos meramente formais, sem
base legal.
Entende a Recorrente que nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002, a única
condição material para suspensão do IPI consiste na conduta praticada, exclusivamente, pelo
adquirente (dedicar-se preponderantemente à elaboração de certos produtos).
Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu não haver nulidade na constituição do
crédito.
Pois bem. Entendo que tal ponto recursal trata-se de questão de mérito, a qual será
analisada neste voto.
Para arrematar, ainda no tocante à nulidade do ato administrativo, o auto de
infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo claramente a infração imputada ao
sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a
sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Desse modo, a conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da condição formal da declaração para usufruir do benefício da suspensão do IPI
Alega a Recorrente que atende aos legais para fruição do benefício da suspensão
do IPI, sendo que o afastamento da suspensão se deu com base em requisitos meramente formais,
entende ainda, que a atuação do vendedor, tão somente, se dá a promover os ajustes nas notas
fiscais de saída do produto e receber a declaração do respectivo adquirente.
De fato, a declaração do adquirente não é fenômeno suficiente para autorizar ou
desautorizar a suspensão, para fins de aproveitamento do benefício, é necessário que o
adquirente da mercadoria atenda a determinados requisitos, entre os quais desenvolver, de
maneira preponderante, determinados produtos da TIPI, estabelecendo, como marco
miliário para o entendimento de "preponderância" o percentual de, no mínimo, 60% da receita
bruta no ano calendário anterior, conforme previsão no parágrafo 2o do Art. 29 da Lei
10.637/2002.
Tal informação, contudo, deve ser informado pelo adquirente, pois não se
cogitaria que obrigar o vendedor a declarar as receitas brutas de seus clientes. Estes, por seu
turno, devem realizar a prestação da informação "sob as penas da lei". Sendo que, a legislação
previu, para o caso de declaração falsa por parte do adquirente, além da sujeição genérica "às
penas da lei" (inclusive criminais), haverá sanção específica consistente na imputação de
responsabilidade sobre obrigação tributária dela decorrente, em conformidade com o art. 9o da
Lei no 4.502/1964 refletido no inciso VI do art. 25 do RIPI.
A declaração deve registrar o fato relevante (que o adquirente se dedica
preponderantemente à elaboração dos produtos especificados na lei), este sim fator determinante
para a suspensão da cobrança do IPI na saída do estabelecimento do vendedor. Sendo que, ante a
ausência da declaração de preponderância, o estabelecimento industrial encontra-se impedido de
fazer uso da suspensão do imposto, que se torna imediatamente exigível, como se a suspensão
não houvesse.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Aqui, é fato incontroverso que os emissores das cartas declarações exercem
preponderantemente a elaboração dos produtos especificados na lei para fruição do benefício da
suspensão.
Por derradeiro, relaciona a recorrente, as empresas e respectivas notas fiscais
sobre as quais a exigência foi mantida pelo acórdão recorrido, aqui, passamos a analisar caso a
caso.
2.1.1- Das declarações expedidas posterior à saída dos produtos, porém entregues no
mesmo exercício
O julgador de piso manteve a autuação referentes aos valores lançados de ofício,
vinculados aos fatos que a data da carta declaração era posterior à saída dos produtos, ou seja,
que as saídas ocorreram em data anterior à recepção da carta declaração expedida pelo
adquirente, ocasião que entendeu-se não estarem as saídas amparadas com o benefício da
suspensão do IPI.
No caso da Tabela I (relacionada abaixo), embora entregues no mesmo exercício
das operações fiscalizadas, as cartas declarações foram datadas posteriormente às saídas,
conforme confessado pela própria Recorrente, o que torna esta matéria incontroversa.
Sendo que nos demais casos evidenciou-se a reiterada saída de produtos sem o
acompanhamento das respectivas cartas declarações (tabelas II, III e IV)

Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Oportuno apresentar o dispositivo legal que contém os requisitos para a empresa
fazer jus à suspensão de IPI em comento:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto
códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29,
30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a
21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão
do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 7o- Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

Entende a Recorrente que no “dia-a-dia empresarial”, é inviável a emissão das
declarações em datas anteriores à cada saída dos produtos. Daí a razão de o legislador de sequer
fixar prazo para sua expedição e apresentação.
Entretanto, entendo que o presente tópico não merece reforma. Entendo que a
referida declaração não pode ser emitida a qualquer tempo, mas deve ser prévia a realização das
operações pelo industrial, sendo essa uma condição intrínseca para usufruir do próprio regime de
suspensão previsto no art.29 da Lei no10.637/2002.
Essa conclusão é uma decorrência lógica do procedimento usual de emissão de
notas fiscais em operações de venda de mercadorias, sendo obrigatório, no caso, que o vendedor
já esteja de posse da declaração do adquirente quando da realização das operações de venda para
poder ser aplicada a suspensão prevista na legislação.
Entendo que quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos
sobre os quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota fiscal
respectiva.
Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser beneficiário de
incentivo fiscal e solicita que as notas fiscais sejam emitidas sem a incidência do tributo, cabe ao
fornecedor, por boa-fé e diligência, verificar se o adquirente, realmente, faz jus à suspensão do
IPI.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser solicitada
ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas fiscais, não sendo possível suprir
este requisito com a apresentação de declaração firmada posteriormente ou destinada a
fornecedor distinto.
Com essas considerações mantenho o lançamento referente a esses casos de
declarações apresentadas com data posterior à realização das operações de vendas.

2.1.1- Das declarações NÃO apresentadas
Em conformidade com o TVF, ratificado pela autoridade “a quo” andaram bem as
decisões de piso pois ao desconsiderarem as declarações emitidas por Vulcabrás Azaleia CE,
Calçados e artigos Esportivos S/A (fl. 407), Vulcabrás do Nordeste S/A (fl. 406) e de Avigran
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., mesmo quando pertencentes ao mesmo grupo
econômico (como é o caso), não se aproveitam em razão do princípio da autonomia dos
estabelecimentos que rege o IPI, não servindo para amparar as saídas promovidas com suspensão
do IPI.
Neste tópico recursal, entendo também não merecer reparo o acórdão recorrido.

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720939/2015-44

2.2- Juros sobre a multa de ofício
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.

III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício. E, conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1379
DF CARF MF
Original